Tribunal: TJDFT
Processo: 0723204-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723204-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE MATHEUS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REICIDENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. 1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de furto tentado, uma vez que a condenação está fundamentada nos depoimentos dos policiais e das testemunhas, bem como corroborada por outros elementos de convicção. 2. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas na situação dos autos. No caso, a reincidência do apelante obsta a aplicação do referido princípio. 3. É adequada a utilização da fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena, para cada atenuante ou agravante reconhecida, ressalvada fundamentação concreta para a aplicação de patamar diverso. 4. Em face do óbice previsto no inciso II do art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o acusado é reincidente, não sendo a medida socialmente recomendável ao caso específico. 5. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos II e III, e 386, inciso VII, ambos do CPP, ante a necessidade de apreensão da res furtiva, para fins de confirmação da materialidade do delito de furto tentado. Consequentemente, requer sua absolvição com fulcro no in dubio pro reo; b) artigo 44, §3o, do Código Penal, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito por ser reincidente genérico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, incisos II e III, e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição em razão da não apreensão da res furtiva) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 44, §3o, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não é socialmente recomendável, uma vez que o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente.” (AgRg no AREsp n. 2.288.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030